Tribunal: TJDFT
Processo: 0743775-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVENTÁRIO. PARÂMETRO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS HERDEIROS. QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecido pelo d. Juízo a quo que o percentual de 5% (cinco por cento) relativo aos honorários devidos, conforme previsto no contrato firmado entre as partes, deve incidir sobre a cota-parte das Autoras e não sobre o valor total dos bens do espólio, a quantia consignada nos autos atende aos ditames expostos na sentença ora recorrida.
2. O montante recebido a maior por uma das herdeiras, inventariante do espólio, adveio da rubrica “Ressarcimento Referente À Manutenção Dos Bens Do Espólio” não integrando, portando, os bens recebidos a título de herança do falecido pai.
3. Apelação conhecida e não provida.